Tribunal: TJBA
Processo: 8012658-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012658-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLAN JOSE RIBEIRO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA

APELADO: SUSPREV - SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA URBANA E PREVENCAO A VIOLENCIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. DIFERENCIAÇÃO REMUNERATÓRIA PELO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por servidor público municipal com o objetivo de obter reenquadramento funcional no nível 8 da carreira, pagamento de verbas retroativas e reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivo legal que estabelece o tempo de serviço como critério para definição de vencimentos.

2. Sentença recorrida entendeu legítima a norma municipal ao conferir melhor posicionamento na tabela de vencimentos aos servidores com maior tempo de serviço, além de reconhecer que a progressão funcional exige o preenchimento de critérios legais específicos, não se aplicando ao cargo exercido pelo autor a gratificação complementar de jornada prevista em outro dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 44, II, da Lei Municipal nº 8.629/2014, violaria o princípio da isonomia ao vincular vencimentos ao tempo de serviço; (ii) saber se o autor tem direito à progressão funcional ao nível 8 e ao pagamento de gratificação por avanço de competências; e (iii) saber se é devida a gratificação por jornada estendida prevista no art. 42 da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vinculação do vencimento ao tempo de serviço encontra respaldo em critérios objetivos e legítimos, compatíveis com o princípio da isonomia material e com o disposto nos arts. 5º e 39, §1º, da CF/1988.

5. A progressão funcional depende do cumprimento de requisitos legais específicos, como avaliação de desempenho e qualificação, sendo incabível o reenquadramento automático sem comprovação de tais requisitos.

6. A gratificação por jornada estendida prevista no art. 42 da Lei nº 8.629/2014 é inaplicável ao autor, cuja carga horária é fixada em 40 horas semanais por força da Lei nº 9.640/2022.

7. Inexistência de prova apta a demonstrar o direito alegado pelo autor, conforme regras de distribuição do ônus probatório previstas no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8012658-33.2022.8.05.0001, em que figura como apelante,
ALLAN JOSÉ RIBEIRO MOREIRA DOS SANTOS
, e como apelado,
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR – GCM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.